Tribunal: TJBA
Processo: 8020956-34.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8020956-34.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FLUIDRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Advogado(s): PAULO LUIZ DA SILVA MATTOS APELADO: SUN PISCINAS LTDA - ME Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS. AUSÊNCIA RECOLHIMENTO CUSTAS. INÉRCIA DA PARTE. EXTINÇÃO SEM EXAME DE MÉRITO. DESNECESSIDADE INTIMAÇÃO PESSOAL. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MERO INCONFORMISMO. MEIO INADEQUADO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em erro material, omissões e/ou contradições relevantes capazes de alterar o resultado do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se verifica a existência de vícios no acórdão, cuja fundamentação foi clara no sentido de que era desnecessária a intimação pessoal no contexto dos autos, uma vez que, a teor do art. 48, §3º, CPC, o julgador estava autorizado a conhecer de ofício a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 4. Pontuou-se expressamente que o reconhecimento inicial de que a Apelante peticionou requerendo dilação de prazo para recolhimento das custas não contradiz a posterior conclusão do acórdão no sentido de que houve inércia da parte, uma vez que restou expressamente pontuado que, a despeito dos mencionados pedidos, não houve ulterior comprovação do recolhimento das custas. 5. A valoração das provas em sentido diverso ao interesse da parte não configura erro material, omissão ou contradição interna a viciar o julgamento. 6. Não verificada a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não resta configurada qualquer hipótese de embargabilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC. 7. A mera insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, albergando mero inconformismo da parte embargante. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos nos autos do recurso principal de n. 8020956-34.2023.8.05.0080, em que figuram como Embargante FLUIDRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD e como Embargada SUN PISCINAS LTDA - ME. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.